Tribunal: TJSP
Processo: 1014437-02.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de contrato bancário. Contratação de empréstimo mediante fraude perpetrada por terceiros. Instrumento contratual objeto de falsificação grosseira. Taxa bancária creditada em conta de pessoa física estranha à relação jurídica. Instituição financeira que não condiciona a concessão de empréstimo ao pagamento antecipado de qualquer valor. Ausência de nexo de causalidade entre a

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de contrato bancário. Contratação de empréstimo mediante fraude perpetrada por terceiros. Instrumento contratual objeto de falsificação grosseira. Taxa bancária creditada em conta de pessoa física estranha à relação jurídica. Instituição financeira que não condiciona a concessão de empréstimo ao pagamento antecipado de qualquer valor. Ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pela autora.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014437-02.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SOFISA S/A, é apelada FABIANA VERNIER LANCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014437-02.2018.8.26.0001
2
Apelação no 1014437-02.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santana
Apelante: Banco Sofisa S/A
Apelada: Fabiana Vernier Lanca
Juíza de Primeiro Grau: Gislaine Maria de Oliveira Conrado
Voto no 39.404
APELAÇÃO. Revisional de contrato bancário. Contratação
de empréstimo mediante fraude perpetrada por terceiros.
Instrumento contratual objeto de falsificação grosseira.
Taxa bancária creditada em conta de pessoa física estranha
à relação jurídica. Instituição financeira que não condiciona
a concessão de empréstimo ao pagamento antecipado de
qualquer valor. Ausência de nexo de causalidade entre a
conduta do banco e o dano suportado pela autora.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 87/101) interposto contra a r. sentença
(fls. 80/84) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Fabiana
Vernier Lanca em face do Banco Sofisa S/A nesta Ação Revisional de Contrato,
condenando o banco réu a restituir á autora a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e a
arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
contrária, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões de apelo, pugna o banco réu pela reforma da decisão de
primeira instância a fim de que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica com a
apelada, pois, segundo argumenta, o contrato que instruiu a inicial apresentaria falsificação
grosseira e os valores adimplidos pela apelada teriam sido direcionados a uma pessoa
física, conforme se verificaria do comprovante de depósito colacionado aos autos. Dessa
forma, negando a prática de qualquer ato ilícito que pudesse causar prejuízo à apelada,
busca o afastamento de sua condenação ao reembolso da importância despendida por ela
(fls. 87/101).
Apresentadas contrarrazões (fls. 111/116).
Atribuído à causa o valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais),
em 22/05/2018.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário, na qual
narrou a autora que teria contratado um empréstimo junto ao banco réu, eivado de cláusulas
leoninas e abusivas que a onerariam excessivamente em razão da cobrança indevida de
“Imposto sobre Operações Financeiras” (IOF) e “Seguro-Fiança”. Assim, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014437-02.2018.8.26.0001
3
Código de Defesa do Consumidor, pugnou pela revisão dos termos da avença, com a
exclusão das cláusulas consideradas abusivas, a repetição do indébito em dobro e a
condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação pelos
danos morais que lhe teria causado (fls. 02/06).
Ofertada contestação pela instituição financeira ré, na qual se insurgiu
contra a narrativa apresentada na inicial, alegando que teria sido vítima de fraude, pois o
instrumento contratual juntado aos autos pela autora apresentaria “falsificação grosseira” e
o valor pago por ela a título de “seguro-fiança” teria sido creditado a terceiro. Desse modo,
argumentando a excludente de responsabilidade civil, pugnou pela improcedência dos
pedidos (fls. 48/56).
Ofertada réplica (fls. 71/74).
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir,
ambas requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 78 e 79).
Proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando à instituição financeira a restituição, de forma simples, do valor
desembolsado pela autora a título de “seguro-fiança” (fls. 80/84).
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar a obrigação de
indenizar consubstanciam-se na existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato
ilícito), culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos
186 e 927, do Código Civil.
No caso em comento, a parte autora relatou que teria contratado um
empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionado ao pagamento de R$
200,00 (duzentos reais) pela tarifa denominada “seguro-fiança”.
Considerando abusiva a cobrança supracitada, requereu a restituição em
dobro de tal importância.
A instituição financeira, a seu turno, negou a celebração do contrato com a
autora, asseverando que teriam sido vítimas de fraude, pois o instrumento contratual teria
sido falsificado e a tarifa questionada, paga a pessoa física.
De fato, analisando-se detidamente o comprovante de pagamento juntado
aos autos pela autora, ora apelada, constata-se que a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
relacionada ao pagamento do “seguro-fiança” foi creditada na conta bancária de um
terceiro chamado Matheus Alexandre Aquino, e não da instituição financeira apelante.
Ademais, do contrato não se verifica a existência de qualquer assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014437-02.2018.8.26.0001
4
(fls. 18/22) e no sítio eletrônico do banco encontra-se registrada a informação de que para a
concessão de empréstimos, não exige o pagamento antecipado de qualquer valor (fls.
64/67).
Portanto, não há que se falar em nexo causal entre a conduta do agente e o
dano experimentado pela autora.
Verificado o decaimento integral da apelada, arcará ela com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte ex adversa, os quais se fixa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com a
majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se,
contudo, o fato de ser beneficiária da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator